Tribunal: TJMT
Processo: 1015450-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015450-51.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA - CNPJ: 15.370.893/0001-34 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (EMBARGADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EXTINÇÃO DO CRÉDITO PRESCRIÇÃO DIRETA - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO AOS HONORÁRIOS – ACLARATORIOS ACOLHIDOS PARA CONFERIR EFEITO INTEGRATIVO AO JULGADO .

1. Constata-se a omissão no acórdão proferido no julgamento do agravo que reconheceu a prescrição do crédito e extinguiu o feito executivo, deixando de arbitrar honorários sucumbenciais.

2. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA
, do acórdão, que deu provimento ao recurso interposto nos autos da Ação de Execução no sentido de reconhecer a prescrição do crédito executado e extinguir o feito.

Em síntese, alega o acórdão foi omisso ao não arbitrar honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de conferir caráter integrativo ao acórdão com arbitramento de honorários.

Sem contrarrazões. (id. 152999182)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, o Embargante alega que houve vício de omissão ao não arbitrar honorários sucumbenciais.

Saliente-se que na hipótese, houve extinção do feito sendo cabível a fixação de honorários de sucumbência, na forma do artigo 85, §§2o e 3o do CPC/2015.

No caso, a execução fiscal foi extinta em relação aos excipientes, motivo pelo qual, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Quanto ao quantum, o determina o art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

No presente caso, o valor inicial de execução foi estabelecido em (R$ 304.623,14).

Registro que a causa não teve complexidade e teve curta duração.

Com efeito, conforme julgado recentemente pelo Tema 1076, restou estabelecido que a fixação por equidade é medida subsidiária e somente aplicável para os casos que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”.

Na ocasião o eminente relator lembrou que o CPC/2015 prevê especificamente essa situação, ao incluir no § 3o do art. 85 a fixação escalonada da verba de sucumbência, de 1% (um por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Com efeito, ressai do voto vencedor do Ministro Og Fernandes, que a fixação deverá ser calculado em observância as seguintes teses sobre o assunto:

a) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor
: (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa.

Assim, a luz do entendimento firmado no Tema 1.076 do E. Superior Tribunal de Justiça, valendo-me dos critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, I e II do CPC/15, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no § 3o do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023